Tribunal: TJSP
Processo: 1000237-43.2025.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO COM A OBSERVAÇÃO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por devolução da notificação com observação "Não Procurado". Liminar revogada e bem apreendido devolvido. Autora

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO COM A OBSERVAÇÃO "NÃO PROCURADO". IRRELEVÂNCIA. MORA COMPROVADA. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA.
1. Apelação contra sentença que extinguiu processo de busca e apreensão sem resolução do mérito, por devolução da notificação com observação "Não Procurado". Liminar revogada e bem apreendido devolvido. Autora condenada ao pagamento de custas e honorários. 2. De acordo com o Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. Logo, irrelevante o fato de o AR ter retornado com a observação "não procurado". Precedentes desta C. Câmara. 3. Recurso provido.